Tribunal: STF
Processo: ARE 726421
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade Civil do Estado. Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Queda em passeio público. Obra Pública. Atuação negligente do município. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.